Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.
2. Restando incontroverso nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, inclusive em face da confissão, há de ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.